Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-36.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Contrato de fornecimento de gás. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Quadro alegado na petição inicial desmentido pela prova. Inocorrência de justa causa para a rescisão do contrato, o que tornava devida a multa nele prevista. Recurso improvido.